Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706715-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA - EPP APELADO: DANIELLA ALVES GONCALVES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCENA E CARVALHO VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o presente feito encontra-se incompleto, sendo distribuído a esta Turma Cível apenas o recurso de apelação sem, outros documentos, conforme certidão de id. 15310256 emitida pelo Serviço de Autuação nesta segunda instância. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação constante destes autos já consta do processo originário (autos no 0714175-22.2019.8.07.0001), cuja apreciação ainda se encontra sob a jurisdição do Juízo de origem (8a Vara Cível), impossibilitado esta o prosseguimento deste processo incompleto nesta instância recursal. Nestes termos, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso de apelação, devendo os autos retornar à Secretaria desta eg. Turma Cível para adoção das providências cabíveis e procedimentos de arquivamento com as cautelas legais de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora